Tribunal: TJMT
Processo: 0006338-64.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006338-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS - CPF: 057.865.981-60 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33,
caput,
c/c § 4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4.

A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5.

O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7.

A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n.ºs 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0006338-64.2020.8.11.0015, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33, §4º, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituída por 2 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação de prática da conduta tipificada no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 282102861, a Defesa pleiteia a
absolvição
do apelante por
atipicidade do comportamento
ou
insuficiência de provas
, sustentando que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao adolescente
Lucas
, seu sobrinho, o que atrairia a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões vistas no ID 283150353, pugnou pelo
desprovimento
do recurso a fim de manter incólume a sentença condenatória; linha intelectiva adotada no parecer de ID 283745371, emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“Ressai dos autos que na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Santa Rita após receberem informações anônimas de que neste bairro, mais especificamente na rua 13, havia uma pessoa realizando o tráfico de entorpecentes.

Durante as rondas, em certo momento os militares avistaram o adolescente Lucas em frente ao endereço indicado nas delações, com o qual havia 01(uma) porção de pasta base cocaína. Em seguida, através de buscas pelo quintal da residência, foi localizado 01(um) simulacro de arma de fogo do tipo espingarda, calibre 4,5 mm (quatro vírgula cinco milímetros) que o adolescente disse ter adquirido para sua proteção. No interior da casa, os militares lograram encontrar mais 03(três) porções da mesma substância, além de 01(uma) balança de precisão e dinheiro trocado.

Posteriormente, o indiciado
MIKAEL
se apresentou aos policiais como sendo proprietário daquela residência, falou diversas palavras de baixo calão e ainda relatou que teria que ir para o serviço com muita pressa, ocasião em que ao sair em sua motocicleta foi abordado pela equipe policial e localizado dentro de sua mochila outras 13(treze) porções de cocaína e dinheiro trocado, totalizando a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).

Apurou-se que o imputado é tio do adolescente Lucas e ambos residem na mesma residência.

Conforme laudo preliminar, as 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína encontradas em poder do imputado totalizaram massa líquida de 35,0 g (trinta e cinco gramas), todas destinadas ao comércio ilícito” –
Denúncia, ID 277899858.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas com envolvimento de menor, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Nada obstante a ilustre a Defesa sustente a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, notadamente quanto à ausência de elementos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente apreendido – motivo pelo qual postula a absolvição do apelante –, tal argumentação
não se mostra juridicamente amparada
.

Com efeito, a
materialidade
do delito previsto no art. 33
, caput
, da Lei nº. 11.343/06 encontra-se satisfatoriamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente: o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 277899851, p. 3); o Boletim de Ocorrência n.º 2020.189969 (ID 277899851, p. 20/22); o Termo de Exibição e Apreensão (ID 277899851, p. 8); o Laudo Pericial Preliminar n.º 500.2.04.2020.008923-01 (ID 277899851, p. 25/26); e o Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2020.68838-01 (ID 277899936, p. 1).

Os referidos documentos atestam, de forma inequívoca, a apreensão de 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, já fracionadas e embaladas para fins de comercialização, com massa líquida total de 35,0g (trinta e cinco gramas). Ademais, a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo corrobora o contexto fático delineado, conferindo-lhe robustez probatória suficiente à manutenção do édito condenatório.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O recorrente
MIKAEL
, tanto perante a autoridade policial (ID 277899851, p. 15-17) quanto em juízo (Relatório de Mídias, ID 277899943),
negou categoricamente as imputações que lhe foram dirigidas
, alegando jamais ter comercializado ou consumido substâncias entorpecentes. Esclareceu que residia com seu sobrinho, o adolescente Lucas, à época exclusivamente dedicado aos estudos noturnos, enquanto ele próprio exercia atividade laboral das 16h à meia-noite.

No tocante aos fatos investigados, relatou que, ao tomar banho em sua residência, ouviu insistentes batidas à porta. Ao sair, deparou-se com seu sobrinho no interior do imóvel e agentes policiais posicionados do lado externo. Informou ter sido abordado quando deixava a residência portando uma mochila, cuja revista, previamente autorizada por ele, resultou na localização de substâncias ilícitas em compartimento interno.
Rechaçou qualquer vínculo com tais substâncias, asseverando que pertenciam ao seu sobrinho, o qual teria assumido a posse no momento da abordagem
, mas posteriormente fora compelido ao silêncio mediante supostas ameaças proferidas pelos policiais.

Negou ter praticado desacato e afirmou ignorar a existência do simulacro de arma de fogo apreendido. Ao ser questionado sobre a configuração do imóvel, descreveu a disposição dos cômodos e indicou que sua mochila encontrava-se em seu quarto, cuja porta permanecia aberta.
Disse desconhecer o envolvimento do sobrinho com o tráfico de drogas e acrescentou que, após os eventos, este lhe confidenciara ter ocultado o entorpecente acreditando que não seria notado
. Alegou ainda que, no momento da prisão, um policial teria ameaçado ceifar-lhe a vida caso o sobrinho não revelasse a quem pertencia a droga.

Reconheceu, ao final, como de sua propriedade a balança de precisão apreendida, justificando seu uso para a pesagem de sobremesas e pudins que comercializava nos estabelecimentos onde atuava.

A testemunha
Lucas Amaral de Morais
, sobrinho do réu e menor de idade à época dos fatos, ao ser ouvida em juízo durante audiência de instrução e julgamento, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se na esquina de sua residência quando foi abordado por policiais militares, os quais visualizaram, em seu aparelho celular, uma imagem contendo uma porção de pasta base de cocaína. Informou que, à época, era menor de idade e que os policiais o conduziram até sua residência, situada nas imediações.

Segundo seu relato, ao chegarem ao imóvel, os policiais dirigiram-se ao fundo do quintal, enquanto ele permaneceu livre no interior da casa. Nesse intervalo, aproveitou-se da ausência de supervisão para retirar a substância entorpecente que se encontrava sobre uma estante, inserindo-a, sem o conhecimento do apelante, na mochila deste, que estava posicionada sobre um banco.

Relatou que
MIKAEL
preparava-se para sair ao trabalho quando foi abordado pelos policiais, que encontraram o entorpecente em sua mochila. Enfatizou, de forma categórica, que a droga era de sua exclusiva propriedade, que
MIKAEL
desconhecia sua existência e que sua prisão decorrera unicamente do fato de estar no local no momento da intervenção policial.

Acrescentou que, à época dos fatos, residia com seu tio
MIKAEL
,
sendo também de sua propriedade a balança de precisão apreendida
. Esclareceu que a substância correspondia a um único bloco de aproximadamente 50g de pasta base de cocaína, não estando fracionada, atribuindo eventual divisão ao procedimento posterior adotado pelos policiais. Aduziu que não autorizou expressamente a entrada dos policiais na residência, os quais, ainda assim, adentraram o imóvel. Ao ser questionado sobre ter rido ao se referir a um dos policiais como “policialzinho”, afirmou que não houve motivação específica para o riso, mas reiterou que os agentes estariam fazendo afirmações inverídicas.

Informou ainda que, no momento da abordagem, dois policiais o conduziram até a residência e que, inicialmente, apenas esses dois realizaram buscas. Afirmou que tais agentes permaneceram no quintal durante as diligências e que ele e o réu permaneceram no interior da casa, livres, ocasião em que introduziu a substância ilícita na mochila de
MIKAEL
. Confirmou que, posteriormente, outros policiais chegaram ao local. Por fim, declarou que assumiu a posse da droga perante a autoridade policial e reafirmou que seu tio não possuía qualquer envolvimento com o tráfico ou outras práticas ilícitas. (
Relatório de Mídias, ID 277899943
).

Por sua vez,
em sede judicial
, na qualidade de testemunha, o policial militar
Whitor Everton Hoinasky
relatou que, no contexto da ocorrência que culminou na prisão de
MIKAEL
, sua equipe inicialmente abordou um indivíduo situado em frente à residência investigada, identificado posteriormente como sendo o adolescente
Lucas
. Com este, foi encontrada uma pequena quantidade de substância entorpecente.

Na sequência, ao procederem a buscas no quintal da propriedade, os policiais localizaram uma espingarda, cuja natureza – se de pressão ou convencional – não pôde ser precisada. Ressaltou-se que o imóvel consistia em terreno aberto, desprovido de muros ou portões. Durante a diligência, o acusado
MIKAEL
emergiu da residência apresentando visível nervosismo, alegando que precisava se dirigir ao trabalho.
Ele portava uma mochila, dentro da qual foram encontradas diversas porções de pasta base de cocaína, segundo os procedimentos de revista realizados pela equipe
.

A testemunha asseverou que, no momento da abordagem ao adolescente
Lucas
, este foi imediatamente algemado e permaneceu sob custódia constante de outro policial, inclusive tendo sido conduzido à viatura oficial. A entrada no imóvel, conforme descrito, deu-se após a constatação, em flagrante, de que o réu portava substâncias ilícitas, fato que, somado à inexistência de barreiras físicas no terreno e à ausência de resistência por parte de
Lucas
, dispensou a necessidade de autorização judicial ou consentimento formal.

Segundo se recorda, aproximadamente treze porções da droga foram encontradas na posse de
MIKAEL
. O depoente concluiu afirmando que o ingresso no imóvel e as subsequentes buscas foram motivadas pelas evidências materiais encontradas com o adolescente e pelo comportamento suspeito do réu, que tentou deixar o local apressadamente, reforçando a necessidade de sua imediata abordagem. (
Relatório de Mídias, ID 277899943
).

Declarações convergentes foram igualmente prestadas,
em sede judicial
, pelo policial militar
Dioni Eduardo Bento de Camargo
, o qual relatou que, durante atividade de patrulhamento ostensivo, a guarnição policial recebeu denúncias informando a suposta prática de tráfico de entorpecentes em uma residência específica, sendo fornecidas as características físicas do suspeito. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais depararam-se com um indivíduo posicionado em frente ao imóvel, o qual portava uma porção de substância entorpecente.

Nas proximidades da residência, foram localizadas outras porções de droga, além de um simulacro de arma de fogo encontrado nos fundos do terreno. No interior da casa, encontrava-se outro indivíduo, que, segundo a memória da testemunha, seria irmão ou parente do primeiro. Este tentou sair do imóvel transportando uma bolsa, a qual, após abordagem policial, revelou conter expressiva quantidade de droga fracionada, além de cédulas trocadas, compatíveis com a comercialização de entorpecentes.

A diligência contou com a participação de, ao menos, mais um ou dois policiais
.
A testemunha
confirmou que o primeiro indivíduo – identificado como
Lucas

– encontrava-se do lado externo da residência no momento da intervenção policial, não havendo, portanto, possibilidade de contato entre ele e o segundo suspeito após a chegada da guarnição
.

Instado pela Defesa a esclarecer se
Lucas
teria acessado a residência para, eventualmente, inserir entorpecentes na mochila do segundo abordado, o depoente afirmou que, no instante da abordagem,
Lucas
já se encontrava fora da casa e que, se tal inserção de fato ocorreu, teria sido em momento anterior à chegada dos policiais.
(
Relatório de Mídias, ID 277899943
).

Apesar da negativa reiterada de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas formulada pelo recorrente
MIKAEL
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o conjunto probatório constante dos autos aponta em sentido diametralmente oposto.

As circunstâncias fáticas delineadas nos autos, aliadas ao acervo probatório coligido – especialmente os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório –, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que o recorrente mantinha em sua posse substâncias entorpecentes com inequívoca destinação ao comércio ilícito. Tal assertiva ganha robustez diante do fato de que o flagrante decorreu de diligência policial motivada por denúncia anônima, a qual indicava, com precisão, o endereço em que se desenvolviam práticas típicas de narcotraficância.

Em cumprimento à referida denúncia, os agentes de segurança pública dirigiram-se ao local informado e lograram abordar o adolescente
Lucas
, em poder do qual foram encontradas porções de substância entorpecente. Na sequência, ao adentrarem a residência, os policiais localizaram adicionais porções de droga, uma balança de precisão, dinheiro e, nos fundos do imóvel, um simulacro de arma de fogo.

Durante o transcorrer da diligência, o apelante
MIKAEL
apresentou-se como proprietário do imóvel e, demonstrando comportamento agressivo e alterado, passou a proferir impropérios, alegando estar com pressa em razão de compromissos laborais e, quando tentava deixar o local utilizando-se de uma motocicleta, foi abordado pelos policiais. Submetido à busca pessoal, foram encontradas em sua mochila
13 (treze) porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em espécie
. Diante de tais elementos, resta suficientemente demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, razão pela qual não se revela juridicamente viável o acolhimento da tese absolutória defendida pela Defesa Técnica

Dessa forma,
os agentes públicos, ao exercerem regularmente o poder de polícia conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro
, atuaram em estrita observância aos princípios que regem a salvaguarda da ordem pública e a repressão a ilícitos penais. No caso em exame, a apreensão dos elementos materiais probatórios foi conduzida de forma legítima, sem que se constate qualquer vício de legalidade ou arbitrariedade que comprometa a higidez da prova coligida no curso da diligência.

A dinâmica fática delineada, aliada à apreensão total de 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, com massa líquida de 35,0g (trinta e cinco gramas), acondicionadas de modo a evidenciar o fracionamento típico do comércio ilícito de entorpecentes e desprovidas de qualquer respaldo legal, robustece substancialmente a tese acusatória. Tal contexto probatório revela, de maneira clara e consistente, que o recorrente exercia atividade típica do tráfico de drogas, nos moldes do artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

No tocante à valoração da prova testemunhal oriunda de agentes públicos, cumpre salientar que tais depoimentos não podem ser desqualificados com base unicamente na negativa de autoria ofertada pela defesa. Ao contrário, quando os relatos prestados pelos policiais ostentam coerência interna e convergem com o conjunto probatório disponível, como na hipótese dos autos,
devem ser reputados como meios probatórios válidos e eficazes, especialmente na ausência de qualquer indício de desvio de finalidade ou intento doloso de imputação indevida que comprometa a integridade da atuação estatal
.

A esse respeito, releva rememorar que a jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal posicionamento encontra respaldo, ademais, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, tem reconhecido a validade dos testemunhos de agentes estatais como elemento probatório apto à formação do juízo condenatório, desde que corroborados por outros elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Cumpre assinalar, com o rigor técnico que o caso impõe, que a ausência de flagrante de
MIKAEL
na prática de ato concreto de mercancia de substâncias entorpecentes não inviabiliza a subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do delito de tráfico ilícito de drogas, revela-se juridicamente desnecessária a demonstração específica do ato de venda,
bastando a comprovação de qualquer das condutas descritas no referido tipo penal
, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar, de forma inequívoca, o envolvimento do agente com a atividade criminosa.

Trata-se, portanto, de
tipo penal de natureza mista e alternativa
, cuja consumação ocorre com a prática isolada ou cumulativa de quaisquer das ações nele previstas, conforme sedimentado no Enunciado Orientativo n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

À luz do princípio da livre convicção motivada, e com base na análise criteriosa das provas colhidas nas fases investigativa e judicial, constata-se que o acervo probatório é plenamente suficiente para atestar a responsabilidade penal de
MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS
pela prática do crime previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Restam preenchidos, com clareza, tanto os elementos objetivos quanto os normativos do tipo penal incriminador, inviabilizando-se, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória sustentada pela Defesa.

Diante desse panorama,
impõe-se a manutenção da condenação penal imposta ao recorrente.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0006338-64.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025